Tribunal: TJBA
Processo: 0504280-62.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0504280-62.2018.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CS LOGÍSTICA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. E OUTRO

ADVOGADOS: SAMILLA DUARTE DE SENA, EMANOEL SILVA ANTUNES, ALDA MENDES DE OLIVEIRA ANTUNES

APELADA: BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA.

ADVOGADOS: JORGE WELLINGTON LIMA DE MATOS, DIEGO ROBERTO ROSA GOMES, CARLOS EDUARDO BARROS MACHADO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL VERBAL COM EXCLUSIVIDADE. AQUISIÇÃO DE ÁREA DE ATUAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM COMISSÕES. PROVA INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CS Logística e Serviços de Transportes Ltda. e Carlos Raimundo de Souza, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada proposta em face da empresa Bom Leite Industrial Ltda., envolvendo alegada aquisição de área comercial por R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
, rescisão unilateral e descontos indevidos nas comissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se houve comprovação da aquisição da área comercial diretamente da
Recorrida
; definir se a rescisão contratual foi imotivada e, portanto, ensejaria indenização; estabelecer se
ocorreram
descontos indevidos nas comissões, em violação à Lei nº 4.886/65.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade de contrato verbal de representação comercial é admitida pela jurisprudência, nos termos da Lei nº 4.886/65, mas exige demonstração clara da existência e do conteúdo do pacto.

4.
Não há provas suficientes de que os valores pagos pelos Apelantes foram repassados à Apelada para aquisição de área de atuação, pois os documentos indicam transação com terceiro (Adenilson Bezerra de Albuquerque), alheio à relação contratual discutida.

5.
A exclusividade contratual, embora não formalizada por escrito, foi reconhecida por diversas testemunhas, demonstrando que os Apelantes não poderiam atuar em nome de concorrentes na mesma região.

6.
A
Recorrente
infringiu a cláusula de exclusividade ao firmar contrato com empresa concorrente (Danone), conforme comprovado por
avença
em que o s
egundo
Apelante
figura como fiador
e sócio de empresa unipessoal que representava a Danone
, o que configura justo motivo para rescisão contratual.

7.
O art. 43 da Lei nº 4.886/65 veda cláusula que transfira ao representante o risco da inadimplência dos clientes (cláusula
del credere
), sendo ilícitos
os
descontos a esse título.

8.
A prova documental demonstra a realização de desconto no valor de R$ 1.401,08
(hum mil, quatrocentos e um reais e oito centavos),
a título de custos operacionais (seguro e taxas de boletos), o único
montante
efetivamente comprovado como indevidamente subtraído, devendo ser restituído.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido em parte.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 86; CC, art. 425; Lei nº 4.886/65, arts. 1º, 27, 31, 35, 41, 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Apelação nº 0314609-86.2016.8.24.0008, rel. Des. Andrea C. R. Studer, j. 09.02.2023; TJ-SP, Apelação nº 1046939-54.2019.8.26.0002, rel. Des. Irineu Fava, j. 04.11.2020; TJ-DF, Apelação nº 20160710144322, rel. Des. Ana Cantarino, j. 06.12.2018; TJ-SP, Apelação nº 1011547-58.2016.8.26.0002, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 12.12.2019.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0504280-62.2018.8.05.0146
, tendo como Apelante
s a

CS LOGÍSTICA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.
e
CARLOS RAIMUNDO DE SOUZA
,
sendo
Apelad
a

BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
EM PARTE

AO RECURSO
.